Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA RESCISÓRIA. CÁLCULO PROPORCIONAL. TAXA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. BENFEITORIA NECESSÁRIA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. Não constitui violação ao princípio da singularidade recursal a juntada, no prazo decenal, de novas razões para correção de erro na inserção das peças no processo eletrônico que inviabilizou a leitura do recurso interposto (ID 41924553).

3. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. Se o contrato de locação foi celebrado por doze meses, com início em 16/5/2022 e o pedido de rescisão foi formulado em 11/7/2022, com entrega do imóvel em 27/7/2022, a multa contratual corresponderá a 10/12 avos do valor previsto no contrato.

5. Não se qualificando a peça substituída no imóvel (suporte e caixa de espelho ) de benfeitoria necessária e não havendo prova do pagamento do condomínio do mês de maio, merece prestígio a sentença que indeferiu o pedido de indenização dessas despesas

6. Cabe ao locatário devolver as cópias das chaves por ocasião da entrega do imóvel, ainda que tenha promovido a entrega das chaves originais.

7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.

9. Condeno o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).